Tribunal: TJSP
Processo: 2181422-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO COM DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO – PARCIAL ACOLHIMENTO – Muito embora a interposição de agravo em execução seja a medida adequada para manifestar inconformismo quanto à decisão proferida pelo Juízo das Execuções, verificando-se a ocorrência de evidente ilegalidade ou abuso de poder por parte do I. Magistrado sentenciante, como in

Ementa:

HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO COM DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO – PARCIAL ACOLHIMENTO – Muito embora a interposição de agravo em execução seja a medida adequada para manifestar inconformismo quanto à decisão proferida pelo Juízo das Execuções, verificando-se a ocorrência de evidente ilegalidade ou abuso de poder por parte do I. Magistrado sentenciante, como in casu, em que as circunstâncias concretas do caso não justificam a necessidade da regressão cautelar ao regime fechado, pois foi fixado o regime inicial aberto em caso de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e, no processo destinado a apurar o novo delito cometido, também destituído de violência ou grave ameaça, foi o Paciente beneficiado com a liberdade provisória; bem como por não haver previsão para a realização da audiência de justificação, autoriza-se, excepcionalmente, a concessão do pleito por meio da estreita via do Habeas Corpus, para determinar a manutenção do Paciente em regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar, até a decisão de regressão de regime. Ordem parcialmente concedida, para determinar a manutenção do Paciente em regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar, até a decisão de regressão de regime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2181422-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são impetrantes
MARCELLO PRIMO MUCCIO e DAMILTON LIMA DE OLIVEIRA FILHO e
Paciente ENIVALDO RODRIGUES FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a ordem, para determinar a manutenção do Paciente
em regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar, até a decisão de
regressão de regime. Determinaram a comunicação, com urgência, e advetência
a Paciente das condições relativas à prisão domiciliar. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181422-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14628
2
Habeas Corpus no 2181422-73.2020.8.26.0000
Comarca de Diadema
Vara do Júri/Exec./Inf. Juv./Idoso da
Comarca de Diadema
Paciente: Enivaldo Rodrigues Fonseca
Impetrantes: Damilton Lima de Oliveira Filho e Marcello Primo
Muccio
Impetrados: MMa Juíza de Direito da Vara do Júri/Exec./Inf.
Juv./Idoso da Comarca de Diadema
Voto no 14268
HABEAS
CORPUS

INCONFORMISMO
COM
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
A
REGRESSÃO
CAUTELAR AO REGIME FECHADO
PARCIAL
ACOLHIMENTO Muito embora a interposição de agravo
em execução seja a medida adequada para manifestar
inconformismo quanto à decisão proferida pelo Juízo das
Execuções, verificando-se a ocorrência de evidente
ilegalidade ou abuso de poder por parte do I. Magistrado
sentenciante, como in casu, em que as circunstâncias
concretas do caso não justificam a necessidade da regressão
cautelar ao regime fechado, pois foi fixado o regime inicial
aberto em caso de conversão da pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade e, no processo destinado a apurar
o novo delito cometido, também destituído de violência ou
grave ameaça, foi o Paciente beneficiado com a liberdade
provisória; bem como por não haver previsão para a
realização da audiência de justificação, autoriza-se,
excepcionalmente, a concessão do pleito por meio da
estreita via do Habeas Corpus, para determinar a
manutenção do Paciente em regime aberto, na modalidade
prisão albergue domiciliar, até a decisão de regressão de
regime. Ordem parcialmente concedida, para determinar a
manutenção do Paciente em regime aberto, na modalidade
prisão albergue domiciliar, até a decisão de regressão de
regime.
Vistos.
Damilton Lima de Oliveira Filho e Marcello
Primo Muccio, Advogados inscritos na OAB/SP, respectivamente, sob nos
239.371 e 221.418, impetram este Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Enivaldo Rodrigues Fonseca, apontando como autoridade
coatora a MMa Juíza de Direito da Vara do Júri/Exec./Inf. Juv./Idoso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181422-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14628
3
Comarca de Diadema, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da sustação cautelar do regime aberto,
diante da não localização do Paciente para cumprir a pena restritiva de
direito e da prisão em flagrante, em processo no qual foi concedida,
posteriormente, a liberdade provisória. Aduz que o Paciente indicou seu
domicílio atual quando fora cumprido o alvará de soltura, de modo que o
seu paradeiro era de conhecimento das autoridades antes da prolação da
decisão que sustou cautelarmente o regime aberto. Alega que as
audiências de justificação estão suspensas em razão da pandemia do
“COVID-19” e que o Paciente é o único responsável pelo sustento e
cuidados especiais de seu filho de 07 anos de idade, portador de autismo.
Acrescenta que a autoridade coatora não apreciou os pedidos de
revogação da sustação cautelar do regime prisional aberto, de intimação
para audiência de justificativa e de concessão excepcional de prisão
domiciliar, até designação de audiência, tendo determinado a
redistribuição dos autos há mais de mês, os quais ainda não foram
remetidos ao Juízo competente.
Assim, requerem a concessão da liminar, para
que seja revogada a sustação cautelar do regime aberto, expedindo-se
alvará de soltura, ou concedida a excepcional prisão domiciliar ao
Paciente até designação de audiência de justificativa, bem como, ao
final, concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para
sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/08).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 118/119).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 123/125), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, pela concessão parcial da ordem, a fim de determinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181422-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14628
4
que o Paciente permaneça em prisão domiciliar no aguardo da
designação de audiência de justificação (fls. 138/141).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 05.08.2020, que o
Paciente foi condenado à pena de 03 anos de reclusão, substituída por
penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo, além do pagamento de 20 dias-multa.
Atualizados os cálculos quanto à pena substitutiva, apurou-se 1.075
horas de prestação de serviços à comunidade a cumprir. Em 17.08.2018,
foi determinada a intimação do sentenciado no endereço indicado nos
autos, tendo o oficial de justiça certificado, em 17.04.2019, que
diligenciou por diversas vezes ao local, sem lograr êxito em encontrar o
sentenciado, e que, na última diligência, obteve informações da
vizinhança de que o sentenciado havia se mudado do imóvel há vários
meses para local ignorado. Remetidos os autos ao Ministério Público,
este requereu a conversão da pena, nos termos do artigo 44, § 4o do
Código Penal. Na sequência, foram juntados informes da SAP, dando
conta da prisão do sentenciado, em 30.03.2020, no CDP de Osasco I, em
razão de novo flagrante. Diante da prisão, foi proferida decisão, em
22.04.2020, que converteu a pena restritiva de direito em privativa de
liberdade, em regime aberto, com a consequente sustação cautelar do
regime aberto, colocando o sentenciado em regime fechado. Em seguida,
com a juntada do mandado de prisão devidamente cumprido, os autos
foram remetidos, por engano, à Comarca de Bauru, que devolveu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181422-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14628
5
autos à VEC de Diadema, para a correta redistribuição dos autos ao juízo
competente. Antes da regularização da remessa dos autos, a Defesa
requereu a revogação da sustação cautelar, e, em 20.07.2020, o Juízo das
Execuções da Comarca de Diadema se declarou incompetente para a
análise do pedido, determinando a remessa dos autos à Juízo do local da
prisão, aguardando-se o cumprimento da decisão que determinou a
remessa ao Juízo competente para processamento, qual seja, o juízo do
local da prisão, Penitenciária de Parelheiros (fls. 23/25).
Inicialmente, anoto que não se olvida que se o
Paciente não se conforma com as decisões proferidas pelo Juízo das
Execuções, tal inconformismo deve ser manifestado pela via própria,
dada a previsão de recurso específico, qual seja, Agravo em Execução.
Com efeito, o artigo 197, da Lei 7210/84,
dispõe: "Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo,
sem efeito suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário quando evidente o intuito
reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-
94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com
efeito, o habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181422-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14628
6
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
Todavia, embora a interposição de recurso
específico seja a medida adequada para manifestar o inconformismo
com as decisões proferidas pelo Juízo das Execuções, verificando-se a
ocorrência de evidente ilegalidade ou abuso de poder por parte do I.
Magistrado, autoriza-se, excepcionalmente, a concessão do pleito por
meio da estreita via do Habeas Corpus.
E, no caso presente, verifico que se trata de
situação extremamente excepcional, em que a ocorrência de ilegalidade
é evidente.
Com efeito, o I. Magistrado converteu a pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade, fixando o regime aberto
para início do cumprimento, bem como sustou cautelarmente o regime
aberto, a partir da data da prisão, regredindo provisoriamente o Paciente
ao regime fechado até final decisão quanto à necessidade de regressão,
considerando que o Paciente foi preso em flagrante em 30.03.2020,
entendendo que o exercício do poder de cautelar é necessário, para
preservar a correta aplicação da lei penal (fls. 09).
De fato, se demonstradas ausências de
autodisciplina e senso de responsabilidade, não evidenciando que o
sentenciado possui condições de permanecer em regime aberto, é
possível a regressão de regime, como consequência do poder geral de
cautela do magistrado. No entanto, a medida deve ser necessária e
adequada, bem como, considerando sua natureza cautelar, compatível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181422-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14628
7
com a razoável duração do processo. E, analisando-se os autos, verifica-
se que as circunstâncias concretas do caso não justificam a necessidade
da regressão cautelar ao regime fechado.
Com efeito, no presente caso, embora o
Paciente não tenha sido localizado para dar início ao cumprimento da
pena restritiva de direitos e, ainda, tenha sido preso em flagrante por
novo delito, não vislumbro a necessidade da regressão cautelar ao
regime fechado para preservar a eficácia de eventual decisão de
regressão de regime, uma vez que, quanto aos delitos referentes à
execução, destituídos de violência ou grave ameaça, foi fixado o regime
inicial aberto em caso de conversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade e, no processo destinado a apurar o novo delito,
também destituído de violência ou grave ameaça (conforme consulta ao
extrato de movimentação processual do Sistema de Automação da
Justiça - SAJ, referente ao Processo no 1507003-29.2020.8.26.0228), foi
o Paciente beneficiado com a liberdade provisória (fls. 12).
Além disso, a decisão que determinou a
regressão cautelar ao regime fechado foi proferida em 22.04.2020, ou
seja, há mais de 04 meses, e, conforme se depreende das informações
prestadas, o feito sequer foi remetido ao Juízo competente, não havendo
previsão, portanto, para a realização da audiência de justificação.
No mais, o Paciente declarou novo endereço
(fls. 13) e afirmou que possui filho de 07 anos de idade, portador de
autismo (fls. 16/17).
Nesse contexto, muito embora seja necessário
apurar eventual regressão de regime, as circunstâncias concretas do caso
não revelam a necessidade de que o Paciente aguarde a audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181422-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14628
8
justificação, cautelarmente, em regime fechado.
Todavia, tendo em vista a necessidade de
apurar eventual regressão de regime, inviável a concessão da liberdade,
sendo, por ora, suficiente a manutenção do Paciente em regime aberto,
na modalidade prisão albergue domiciliar, até a decisão de regressão de
regime.
Nesse
contexto,
sendo
evidente
o
constrangimento ilegal que sofre o Paciente, uma vez que não se justifica,
no momento, que aguarde a audiência de justificação em regime fechado,
impõe-se a concessão parcial da ordem para que seja sanado referido
constrangimento, determinando a manutenção do Paciente em regime
aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar, até a decisão de
regressão de regime.
Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem,
para determinar a manutenção do Paciente em regime aberto, na
modalidade prisão albergue domiciliar, até a decisão de regressão de
regime. Comunique-se, com urgência, e advirta-se o Paciente das
condições relativas à prisão domiciliar.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator